Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE DE APOIO POLICIAL EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistente em converter o tempo de 14/02/1990 a 13/11/2019, prestados em atividade de apoio à atividade policial, em tempo comum, para fins de aposentadoria. Pedido subsidiário para reconhecer como especial e converter em comum o período entre 08/03/1990 a 26/08/2003 e 22/01/2009 e 22/01/2014. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Conversão em tempo comum de período prestado em condições especiais. No julgamento do RE 1014286/SP, o STF fixou o entendimento de que: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República" (Tema 942).
3 – Servidor público. Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis. Adequação ao tema 942 STF. A carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal foi criada pela Lei n. 783/1994, reestruturada pelas Lei n. 2.887/2002, 4.426/2009 e alterada pelas Leis n. 4.470/2010 e 5.206/2013. Pertence ao quadro de pessoal da Policia Civil. Não integra, porém, a carreira Policial Civil do Distrito Federal, criada pelo Decreto-lei 2.266/1985, a qual é composta de cargos de Delegado de Polícia, Médico-Legista, Perito Criminal, escrivão de Polícia, Agente de Policia, Datiloscopista Policial e Agente Penitenciário. Os servidores da Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis não estão sujeitos à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51/1985, mas às regras gerais do servidor público. O recorrente é Analista da carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal e pretende a averbação de tempo de atividade exercido sob condições insalubres, como tempo comum, com fundamento na tese definida no julgamento do RE 1014286 RG, tema 942/STF.
4 – Condições especiais de trabalho. Conversão de tempo especial em comum. O autor pretende a averbação em tempo comum do período de 14/02/1990 a 13/11/2019 e subsidiariamente de 08/03/1990 a 26/08/2003 e 22/01/2009 a 22/01/2014, prestados em condições especiais. Não há demonstração no processo de que o servidor, em todo período de 14/02/1990 a 13/11/2019, exerceu atividades em condições especiais, de modo que se analisa o pedido subsidiário. Em 2012 a Administração averbou o período de 08/03/1990 a 26/08/2003 com base em entendimento firmado pelo TCDF na decisão 6.611/2010, bem como laudo técnico de condições de trabalho elaborado em 1994 na unidade de lotação do servidor (ID 40419646 – PAG 1-6). Posteriormente, o período foi excluído em razão de parecer da Procuradoria Geral do DF PROPES/PGDF 0283/2013, sob o argumento de que a decisão da corte de contas contrariava o entendimento firmado no STF na ocasião quanto à impossibilidade de conversão do tempo especial em comum, para fins de futura aposentadoria do servidor público. Com a superveniência do entendimento firmado pelo STF, tema 942, a motivação para exclusão do período assinalado não mais persiste, de modo que deve ser restaurada a conversão do tempo de 08/03/1990 a 26/08/2003 laborado em condições especiais, em tempo comum.
5 – Conversão de tempo especial em comum. Período de 22/01/2009 a 22/01/2014. O autor obteve provimento judicial em seu favor para restauração do pagamento de adicional de insalubridade abrangendo o período indicado (processo 2014.01.1.008538-8 – ID 40419647-40419648). O exame acerca do exercício das atividades em condições especiais acha-se superado, de modo que deve ser assegurado ao servidor a conversão do período indicado em tempo comum para fins de oportuna aposentadoria. Recurso a que se dá provimento, em parte, para acolher o pedido subsidiário e condenar o réu a promover a conversão em tempo comum dos períodos de 08/03/1990 a 26/08/2003 e de 22/01/2009 a 22/01/2014, laborados em condições especiais, averbando nos assentamentos do servidor.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
FM